Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COLISÃO DE VEÍCULO EM BURACO NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a pagar à recorrida o valor de R$ 4.596,20 (quatro mil e quinhentos e noventa e seis reais) por danos materiais em veículo decorrente colisão em buraco, em via pública.
2. O fato relevante. Os recorrentes suscitaram a inexistência de prova do nexo de causalidade, pois não estaria demonstrado que o veículo da parte recorrida caiu no buraco indicado ou que os danos decorrem de acidente devido à existência do buraco. Aduzem, ainda, a culpa exclusiva da recorrida, a qual teria violado o dever de cautela na condução do veículo danificado. Argumentam a ausência de responsabilidade pois não há comprovação de efetiva omissão do dever de manutenção. Requerem, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência do dano e da omissão no dever de manutenção de via pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, tem-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
5. No caso, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias acostadas aos autos pela parte requerente (ID 67803905 p.3 e 4), as quais demonstram que os danos às rodas e pneus do veículo do recorrido se deram em razão de buraco existente na via pública, a altura da via de ligação Taguatinga/ Samambaia, St. L Norte Qnl 2, Bl B, revelando a omissão estatal quanto ao dever de conservação da via ou ao menos a sinalização adequada. Demonstram, ainda, que não há como se imputar a culpa exclusiva da vítima, haja vista que não era o buraco na via facilmente perceptível por uma motorista se aproximando do local, mormente levando-se em conta o horário em que o recorrido trafegava pelo local (aproximadamente às 20h, que corrobora com as fotos trazidas na inicial). Outrossim, os orçamentos apresentados são congruentes com o dano alegado (ID 67803908).
6. Ademais, a simples alegação de que a condutora do veículo não agiu com cautela é insuficiente para afastar a responsabilidade de indenizar, sendo necessária a demonstração inequívoca da culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, o que não se desincumbiram os requeridos, ora recorrentes, de seu ônus de provar.
7. Evidenciados, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, tem-se por configurada a conduta omissiva estatal, responsável pelos danos experimentados pela requerente, exsurgindo o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença proferida na origem. Precedentes: Acórdãos 1948947, 1325210.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Isentos de custas. Responderão os recorrentes pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948947, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J: 04/12/2024; Acordão 1325210, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, j: 5/3/2021.